Tribunal: TJDFT
Processo: 0704089-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704089-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL EUSTAQUIO DE OLIVEIRA, RIVELINO MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, ALPS - CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI, CESG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por RAFAEL EUSTAQUIO DE OLIVEIRA e RIVELINO MARQUES DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos da Acão de Conhecimento ajuizada contra G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, ALPS - CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI e CESG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI. Esta a decisão combatida: “Recebo a emenda de ID’s 108856430, 108856440, 108856435, 108856436, 108856437, 108856438, 108856439, 108858197, 108856441, 108858195, 108858196, 11191159, 111192649, 111192651, 111192652, 111192653, 111192654, 111192655, 111192656, 111192657, 111192658, 111192660, 112636822 e 112636839. A inicial passará a ser aquela de ID 112636839. Ante a petição de ID 111191159, retifico o polo passivo para excluir DSR SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS EIRELI, G.A.S. ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI e G.A.S. INOVAÇÃO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA e incluir ALPS – CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI e CESG INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI, e promovo as devias alterações no cadastro processual do PJE. No mais, as provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase do procedimento, à probabilidade do direito alegado na petição inicial para fins de concessão da tutela de urgência. Isso porque, necessária se faz dilação probatória, com observância do contraditório, para que este Juízo possa verificar todas as condições ajustadas entre as partes por ocasião das aplicações realizadas pelos autores junto à ré GAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA inclusive no que concerne a forma e a periodicidade de regaste dos valores investidos. Ademais, os bens dos réus já foram bloqueados pela justiça, conforme noticiado no segundo parágrafo, pág. 19, ID 112636839, o que evidencia a desnecessidade e, até mesmo, a ineficácia da tutela de urgência requerida, pelo que não há que se falar em aresto de valores e bloqueio de criptomoedas, notadamente quando inexiste qualquer indício de que os réus não dispõem de patrimônio suficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária que lhes for imposta ao final desta demanda. Outrossim, não se mostra adequada, nesse momento processual, a remessa de ofício ao Juízo da 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro do qual emanou a ordem de bloqueio mencionada no segundo parágrafo, pág. 19, ID 112636839, tendo em vista que ainda não houve reconhecimento do direito dos autores. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência constantes da inicial (itens 1 e 2, da pág. 22, ID 112636839) e de consequência, a expedição do ofício requerido” (ID 32588023, grifei). Nas razões, dizem os agravantes: “Data maxima venia, aparentemente o respeitável juiz, em sua análise, não se debruçou sobre a principal prova da relação existente entre as partes, qual seja os ‘CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TERCEIRIZAÇÃO DE TRADER DE CRIPTOATIVOS’, ID’s (108856435, 108856436, 108856437, 108856438 e 108856439), que em sua Cláusula Segunda, de ambos os contratos, traz claramente não só a forma de remuneração mensal, como também a forma e periodicidade de resgate dos valores investidos ( ). DESSE MODO, NÃO HÁ COMO SE SUSTENTAR A ASSERTIVA DO JUIZ A QUO, QUE COM TODO O RESPEITO, PARECE QUE SEQUER LEU OS TERMOS DOS CONTRATOS, A PRINCIPAL PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES!!!” E requerem: "Diante do exposto, delineados os fatos e suas consequências jurídicas requer-se à esse I. Relator e E. Turma que o presente recurso seja conhecido e provido para: a) Em sede liminar de antecipação da tutela recursal: a.1) Seja determinado o arresto nas contas bancárias dos Requeridos e de seus sócios via SISBAJUD para a garantia do resultado útil deste processo, no montante de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais), bem como o bloqueio de criptoativos junto à principal corretora de criptomoedas (BINANCE.COM), por meio da expedição do respectivo mandado à mesma, que possui inscrição junto ao CNPJ sob o no. 37.512.394/0001-77 e razão social B FINTECH SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA; a.2) Seja determinada a expedição de ofício ao juízo da 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, requisitando o arresto de valores / reserva de crédito dos Réus para a garantia do resultado útil deste processo, no montante de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais), nos autos do processo Ação Cautelar n° 5091955- 68.2021.4.02.5101 e Ação Penal n° 5105179- 28.2021.4.02.5101 que ensejou a operação ‘Kryptos’, da Polícia Federal; a.3) Seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica das empresas 1) G.A.S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA; 2) MYD ZERPA TECONOLOGIA EIRELI; 3) ALPS - CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI e 4) CESG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI. b) A intimação das partes agravadas para, querendo, a apresentar resposta, consoante prescreve o artigo 1.019, inciso II, do CPC; c) No mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada e manter/conceder os pedidos liminares vindicados acima”. Preparo recolhido (IDs 32588025 e 32588026). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC: decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Conforme relatado, os agravantes requerem: “a) Em sede liminar de antecipação da tutela recursal: a.1) Seja determinado o arresto nas contas bancárias dos Requeridos e de seus sócios via SISBAJUD para a garantia do resultado útil deste processo, no montante de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais), bem como o bloqueio de criptoativos junto à principal corretora de criptomoedas (BINANCE.COM), por meio da expedição do respectivo mandado à mesma, que possui inscrição junto ao CNPJ sob o no. 37.512.394/0001-77 e razão social B FINTECH SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA; a.2) Seja determinada a expedição de ofício ao juízo da 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, requisitando o arresto de valores / reserva de crédito dos Réus para a garantia do resultado útil deste processo, no montante de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais), nos autos do processo Ação Cautelar n° 5091955- 68.2021.4.02.5101 e Ação Penal n° 5105179- 28.2021.4.02.5101 que ensejou a operação ‘Kryptos’, da Polícia Federal; a.3) Seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica das empresas 1) G.A.S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA; 2) MYD ZERPA TECONOLOGIA EIRELI; 3) ALPS - CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI e 4) CESG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI”. No entanto, nesta sede e pelo menos no presente momento processual, inviável desconstituir a análise e a conclusão expostas na decisão agravada: I- “as provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase do procedimento, à probabilidade do direito alegado na petição inicial para fins de concessão da tutela de urgência”; II- “necessária se faz dilação probatória, com observância do contraditório, para que este Juízo possa verificar todas as condições ajustadas entre as partes por ocasião das aplicações realizadas pelos autores junto à ré GAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA inclusive no que concerne a forma e a periodicidade de regaste dos valores investidos”; III- “os bens dos réus já foram bloqueados pela justiça, conforme noticiado no segundo parágrafo, pág. 19, ID 112636839, o que evidencia a desnecessidade e, até mesmo, a ineficácia da tutela de urgência requerida, pelo que não há que se falar em aresto de valores e bloqueio de criptomoedas, notadamente quando inexiste qualquer indício de que os réus não dispõem de patrimônio suficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária que lhes for imposta ao final desta demanda” e IV- “não se mostra adequada, nesse momento processual, a remessa de ofício ao Juízo da 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro do qual emanou a ordem de bloqueio mencionada no segundo parágrafo, pág. 19, ID 112636839, tendo em vista que ainda não houve reconhecimento do direito dos autores”. Como se vê, a fumaça do bom direito se afigura muito mais presente na decisão agravada que na insurgência dos agravantes. Por oportuno: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE COMPELIR PLANO DE SAÚDE A CREDENCIAR CLÍNICA MÉDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O art. 300 do CPC permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. As provas juntadas aos autos não autorizam a ilação de probabilidade do suposto direito ao credenciamento solicitado junto à Agravada, tampouco fulguram perigo de dano ou risco ao resultado útil capaz de justificar a concessão da medida pleiteada. 2 - A questão reclama ampla dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, o que não se coaduna com a estreita via do Agravo de Instrumento e, assim, não se encontrando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência vindicada pela Agravante, escorreito o indeferimento realizado pela Magistrado de origem. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1369913, 07196898520218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE PARCELAS CONTRATUAIS. INDEFERIMENTO. ÓBICES LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. ( ). 4. Eventual deferimento de pretensão liminar que implique esgotamento do objeto da ação configura afronta tanto ao disposto no art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992, quanto ao disposto no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. 5. Não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento a existência de matérias cujo esclarecimento se impõe mediante instauração de contraditório e abordagem com a devida profundidade durante a instrução processual. 6. Agravo de instrumento desprovido" (Acórdão 1333371, 07524787420208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 25/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Deixo de determinar a intimação dos agravados porque ainda não citados na origem. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora